Tribunal: CARF
Processo: 10580.007092/2002-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.007092/2002-07
ACÓRDÃO
1102-001.748 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIÇO NAC. DE APREND. INDUSTRIAL - SENAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
IRRF. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Tendo sido apresentados comprovantes de recolhimentos dos tributos, em
nome do contribuinte, deve ser afastada a exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 30 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, substituído pelo conselheiro Gustavo de Oliveira
Machado.

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.748 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007092/2002-07
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-81.237 - 4a Turma da
DRJ/SP, que julgou parcialmente procedente, às retenções de imposto de renda na fonte – IRRF,
por não ter sido devidamente localizado nos sistemas da RFB, fato este que ensejou a imputação
de inadimplemento da obrigação tributária principal com a respectiva glosa dos pagamentos
informados na DCTF.
A recorrente informou que o CNPJ no 33.564.543/0004-33 encontra-se baixado, em
razão da antiga filial (SENAI/DR/BA) ter sido transformada em unidade matriz, tendo recebido
novo número de CNPJ no 03.795.071/0001-16.
Na sequência, a defesa promoveu a juntada dos documentos de arrecadação fiscal
– DARF de todas as glosas realizadas pela autuação, alegando a comprovação que as retenções
glosadas não só foram somente declaradas, mas também realizadas.
A recorrente alega que o CNPJ que consta nos DARF glosados, a despeito de ser
diferente do da recorrente, possui a mesma raiz, tratando-se de filial; apontando que houve mero
erro material no preenchimento dos DARF; e na prática, a extinção do CNPJ da filial implica na
assunção de tais recolhimentos pela matriz; possibilitando, assim, o uso do REDARF.
Dispõe que fez a prova do recolhimento do IRRF, tendo sido tais valores
apropriados pelo CNPJ da filial, de forma equivocada, conforme consta nos DARF glosados.
Por todo o exposto, requer que seja realizada a retificação do número de CNPJ que
consta da autuação. Outrossim, pugna pela reforma do lançamento tributário em questão e a
abertura de processo de REDARF, caso a determinação de ajuste não se dê de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminarmente, alega que o CNPJ lançado nos DARF glosados, a despeito de
constar diferentemente da recorrente, possui a mesma raiz, tratando-se de filial; apontando que
houve mero erro material no preenchimento dos DARF; e na prática, a extinção do CNPJ da filial
em questão, implica na assunção de tais recolhimentos pela matriz; possibilitando, assim, o uso do
REDARF.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.748 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007092/2002-07
3
De início, constata-se que a análise do caso foi realizada de forma correta pelo
órgão julgador de primeira instância, posto que não há como considerar que pagamentos
efetuados por outro contribuinte, possam ser utilizados para quitar débitos da interessada, como
se pretende neste caso, mesmo que tais recolhimentos tenham sido confirmados nos sistemas da
Receita Federal do Brasil.
No entanto, ao cotejar os débitos com os valores constantes no demonstrativo
juntado nas fls. 322 a 336, verifica-se que a maioria deles foram extintos ou parcialmente extintos,
muito embora os débitos nos valores de R$ 19.424,17 e R$ 18.238,41, Cód. de Receita 0561, ao se
cotejarem com os DARF apresentados nas fls. 10 e 12, não se confirmam.
Isso ocorreu em razão do CNPJ ser 33.564.543/0237-27 e encontrar-se baixado,
estando em divergência do CNPJ da recorrente. Ressalta-se que o citado CNPJ foi transformado
em unidade matriz e recebido novo número de CNPJ 03.795.071/0001-16, também divergente do
CNPJ que consta nos DARFs.
Assim, o recolhimento foi efetuado com outro CNPJ, posteriormente baixado, que
existia à época, ou seja, não serviria para comprovação por mais que se queira levar em
consideração o princípio da verdade material. Somado a este fato, o REDARF não seria mais
possível face ao tempo decorrido (mais de 5 anos).
Em respeito ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, foi
diligenciado junto a Unidade de Origem, de modo a confirmar, se os débitos nos valores de R$
19.424,17 e R$ 18.238,41, Cód. de Receita 0561, haviam sido extintos junto ao CNPJ
33.564.543/0237-27.
Em resposta, foram localizados 02 (dois) pagamentos, com saldos ainda disponíveis,
realizados no CNPJ no 33.564.543/0237-27, sob o código 0561, referentes ao PA 12/1997, nos
valores de R$ 18.238,41 e R$ 19.424,17 (fls.407/410) e, não foram localizados nos sistemas de
controle desta RFB, débitos sob o código 0561 no CNPJ no 33.564.543/0237-27.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 417
DF CARF MF
Original